Tribunal: TJSP
Processo: 1026821-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de excesso de cobrança porque incorreta a base de cálculo do tributo. Improcedência. Não comprovação de erro nos lançamentos. Adequação do padrão do imóvel utilizado para cálculo do imposto. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de excesso de cobrança porque incorreta a base de cálculo do tributo. Improcedência. Não comprovação de erro nos lançamentos. Adequação do padrão do imóvel utilizado para cálculo do imposto. Recurso denegado.